Tribunal: TJMT
Processo: 1008137-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008137-39.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
AGRAVADA: REGINA DE ALMEIDA GOMES
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., de decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Declaratória de Indébito c/c Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1011423-22.2021.8.11.0001, que deferiu a tutela provisória de urgência. (Id.).
A agravante faz um resumo dos fatos, e sustenta que a agravada mesmo inadimplente com suas obrigações contratuais, requereu a tutela de urgência, para que a ora agravante revisse a fatura de 12/2020, se abstenha de negativar o nome da agravada no cadastro de inadimplentes e de interromper o fornecimento de energia, e ainda, se abstenha de cobrar as faturas cujo consumo ultrapasse a sua média mensal de consumo, que varia entre 175 a 240 kWh/mês.
Preliminarmente alega que o Juízo incorreu em equivoco ao receber o feito, redistribuído do 1o Juizado Especial da Comarca de Cuiabá, e deferir tutela de urgência em demanda que deveria ter sido extinta sem resolução do mérito, uma vez que é notória a ausência de um pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, isto porque a autora requereu a desistência da ação perante o Juizado, porém o MM. Juiz não apreciou o pedido e determinou a redistribuição do feito.
Contudo, ao receber os autos do Juizado Especial e, de imediato, deferir a tutela pleiteada, o juízo a quo, com a devida vênia, ignorou por completo o teor do art. 51, II, da Lei 9.099/95, que regula o procedimento dos Juizados Especiais. Dessa forma, o MM. Juiz a receber os autos, deveria ter extinto do feito nos termos do art. 485, IV, do CPC, ou remeter os autos ao Juizado Especial para que assim o fizesse.
Quanto a tutela provisória de urgência deferida em favor da agravante, a decisão é ultra petita, pois concedeu tutela mais ampla do que requerida pela autora/agravada.
Afirma que a agravada requereu : “(i) suspender a exigibilidade de faturas cujo consumo ultrapasse a média mensal de 175 a 240 kWh; (ii) suspender a exigibilidade da fatura de dezembro de 2020, por esta ser supostamente abusiva.”, porém a decisão agravada determinou a suspensão de todas as faturas vencidas e vincendas até o julgamento final da demanda, violando o disposto nos artigos 141 e 492 do CPC.
Aduz a agravante que suspensão do fornecimento de energia decorre do regular exercício do seu direito, tendo em vista a inadimplência da autora/agravada.
Alega que o Juízo incorreu em erro, ao determinar que a agravante se abstenha de interromper o fornecimento de energia à autora/agravada até o julgamento final da demanda, sob o argumento de que ela é devedora habitual e não pode estimular o consumidor a persistir em não cumprir com sua obrigação contratual e prejudicar a agravante que terá que continuar a prestar o serviço sem a contraprestação.
Discorre sobre a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo.
Ao final, requer a concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, seja provido o recurso para reformar em definitivo a decisão. (Id.86893487)
É o necessário.
D E C I D O
O Código de Processo Civil estabelece:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Cabe neste agravo de instrumento verificar se há elementos para conceder a liminar pleiteada e suspender os efeitos da decisão agravada.
E no caso, em que pese as alegações da agravante, não resta demonstrada a urgência que desafie a eventual concessão do efeito suspensivo.
Isto porque, do que consta da petição inicial, ela foi endereça ao Juízo Cível da Comarca de Cuiabá, e antes mesmo de ser recebida, a agravada informou o equívoco da distribuição, de modo que o MM. Juiz determinou a redistribuição para uma das Varas Cíveis, logo, a princípio não se verifica nenhuma ilegalidade na apreciação da ação.
Quanto à concessão da tutela de urgência em favor da agravada, consta da decisão que o MM. Juiz identificou os elementos necessários para tanto.
Eis o trecho da decisão agravada:
“Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil.
Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que:
“Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”. [1]
Na hipótese percebe-se a probabilidade do direito, pois se verifica pelos documentos de Id. 51534548, 51534546, 51534544, 51534542, 51534540, 51534535, 51534533, 51534530, 51534528, 51534527 e 51534524, que todas as faturas foram pagas, exceto a fatura em discussão concernente ao mês de dez/2020.
Do Histórico de Consumo acostado ao id. 52534551, importante destacar o consumo dos últimos seis meses de 2020 em KWh/R$: julho:199(R$ 173,77); agosto:182(R$ 168,34); setembro:175(R$175,61); outubro238(R$238,73); novembro:240(R$214,01) e dezembro:784(R$ 848,42).
Percebe-se pelos documentos acostados que o consumo da requerente seguia certa média constante sem muitas oscilações, no entanto em dezembro de 2020 passou efetuar cobranças referente ao consumo três vezes maior que a média, demonstrando a existência de alguma irregularidade. Dessa forma a requerida ajuizou a presente demanda para discutir a legalidade da dívida.
Por outro lado, é notória a urgência do pedido, pois se não efetuado o pagamento, a parte autora poderá sofrer com o corte no fornecimento de energia elétrica, o que acarreta excessivos prejuízos, já que ela é essencial à manutenção da residência da parte autora. Deste modo, o perigo da demora está evidenciado.
(...)”
Como se vê, em princípio a agravada conseguiu demonstrar os requisitos necessários para obtenção da tutela de urgência.
De outro lado, as matérias trazidas pela agravante desafiam melhor análise, o que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR.
Comunique-se o MM. Juiz da causa e solicite-se informações.
Intime-se a agravada, para que no prazo de15 (quinze) dias apresente contrarrazões.
Cuiabá, 31 de maio de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora